Tribunal: TJSP
Processo: 1037367-71.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1037367-71.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
BANCO J SAFRA S/A, é embargado ANDERSON CANDIDO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037367-71.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44.150
2
Voto no 44.150
Emb. Decl. n° 1037367-71.2019.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Banco J Safra S/A
Embargado: Anderson Candido Rodrigues
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão.
Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito. Descabimento.
Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos legais do art.
1.022, do CPC. REJEIÇÃO.

Trata-se de embargos de declaração manejados pela ré, do v.
acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso.
Aduz a embargante haver omissão no julgado quanto ao alegado
cerceamento de defesa decorrente da inexistência intimação para manifestar-
se acerca da especificação de provas e assim apresentar o laudo de avaliação
do veículo que justificou a pactuação da cobrança da respectiva tarifa.
Recurso recebido e processado.
É o relatório.
Inexiste o vício apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037367-71.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44.150
3
O que se percebe é a pretensão da embargante de obter nova
apreciação a respeito do mérito da questão debatida.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram, ao
contrário do quanto afirmado, expressamente abordadas, fundamentadas e
decididas, sendo forçoso reconhecer que o intento da embargante destoa da
escorreita finalidade legal dos embargos.
Na verdade, esquece-se a embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção da injustiça das decisões, seja na
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito, até
porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo órgão
judiciário, o que é vedado pelo artigo 505, do Código de Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser manejados
apenas com o propósito de revelar uma não aceitação explícita de sua
conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que desenvolveu para se chegar
àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Assim, se não houve acerto no posicionamento adotado por esta
colenda Câmara, como é a visão da embargante, sua correção à evidência não
se dá por meio do recurso de que se valeu, por falta dos pressupostos legais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1037367-71.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 44.150
4
do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração ora
opostos.
Sebastião Flávio
Relator